Tribunal: TJES
Processo: 0022113-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022113-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DANTE LOPES NEGREIROS e outros

APELANTE: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. PREVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Dante Lopes Negreiros e Heitor Lopes Negreiros contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão proferida em apelação cível, no bojo de embargos de terceiros ajuizados em face de Betacrux Securitizadora Ltda. Os embargantes sustentam nulidade do julgamento anterior por suposta omissão quanto à natureza da competência discutida, alegando que se trata de competência funcional absoluta, e não relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de competência funcional absoluta, tal como sustentada pelos embargantes com base no art. 676 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa à natureza da competência, concluindo que a distribuição por prevenção não configura hipótese de competência funcional absoluta, mas sim relativa, passível de prorrogação.

4. A fundamentação adotada pelo colegiado é clara e suficiente, com base em entendimento pacificado no âmbito do Tribunal, segundo o qual o julgamento por Câmara diversa opera a prorrogação da competência em razão da prevenção.

5. A ausência de menção expressa ao art. 676 do CPC não configura omissão, visto que a matéria nele tratada foi implicitamente enfrentada e decidida em sentido contrário à tese sustentada pela parte.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo com a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A distribuição por prevenção constitui hipótese de competência relativa, sendo possível a prorrogação quando outro órgão colegiado conhece da matéria.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria for decidida com fundamentação clara e suficiente.

3. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0022113-47.2018.8.08.0024.

EMBARGANTES: DANTE LOPES NEGREIROS E HEITOR LOPES NEGREIROS.

EMBARGADA: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dante Lopes Negreiros
e
Heitor Lopes Negreiros

o
p
useram

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 9136598
,
que
negou
provimento

aos aclaratórios por eles
opostos

em face
acórdão
da
apelação que interp
useram

contra sentença proferida
n
os autos
d
os embargos de terceiros
que ajuizaram
contra
Betacrux Securitizadora Ltda.

Nas razões recursais (id 9214259) alegaram os embargantes, em síntese, que “o v. acórdão se ocupou da análise do tema unicamente sob o aspecto da competência interna relacionada a regra de prevenção relacionadas ao disposto no art. 930, parágrafo único, CPC, concluindo tratar-se de regra de competência relativa e não funcional, absoluta, como referido pelos Embargantes”.

Requereram que “sejam recebidos e providos os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que seja saneada a nulidade do julgamento e, acaso ultrapassada a nulidade arguida, seja integrado o v. acórdão e, assim, sejam sanados os vícios acima demonstrados”.

Contrarrazões no
id 4215697.

O recurso
não merece ser provido.

O
voto condutor

d
e forma clara e fundamentada, assentou que a distribuição por prevenção não configura hipótese de competência absoluta. O
venerando
acórdão foi explícito ao adotar o entendimento pacificado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça de que, “a Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência”.

Ao classificar a competência em questão como relativa e passível de prorrogação, o julgado, por via de consequência lógica, afastou a tese de que se trataria de competência funcional absoluta, como defendido pelos embargantes com base em sua interpretação do art. 676 do
Código de Processo Civil
. A não menção explícita a um dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão quando a matéria foi decidida de forma incompatível com a tese defendida, com fundamentação suficiente para supedanear a conclusão adotada.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez